Tribunal: CARF
Processo: 10880.908781/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908781/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908781/2017-24
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
020.198, proferido em 26 de Outubro de 2021 pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2012, no valor de R$ 1.734.952,13.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
121524350, cujo teor segue abaixo (e-fls. 1.719/1.725):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.734.952,13 Valor na DIPJ: R$ 1.734.952,13. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 1.734.952,13. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 1.602.865,33.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 25419.58698.170413.1.3.02-9114 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
02212.21918.070513.1.3.02-0009.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 28/04/2017.
PRINCIPAL- R$ 135.771,84 MULTA- R$ 27.154,36 JUROS- R$ 62.009,63”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a manifestação de inconformidade foi apresentada
em oposição ao despacho decisório proferidos nos presentes autos que homologou parcialmente
o PER/DCOMP no 25419.58698.170413.1.3.02-9114, e não homologou o PER/DCOMP no
02212.21918.070513.1.3.02-0009, nos quais a mesma pleiteia a extinção por compensação, de
débitos relativos ao IRRF do primeiro trimestre de 2013 e do primeiro quadrimestre de 2013,
com créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2012, no valor principal
de R$ 1.734.952,13.
Pugnou que seja reformado o despacho decisório no. 121524350 e que sejam
reconhecido integralmente os créditos informados no PER/DCOMP no
02050.66627.230113.1.3.02-5797, bem como que sejam homologadas as compensações
declaradas
por
meio
dos
PER/DCOMP
no
25419.58698.170413.1.3.02-9114
e
no
02212.21918.070513.1.3.02-0009.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-020.198-DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 1.729/1.736).
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1.748/1.760), destacando, em síntese, que:
“CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL S.A., já devidamente qualificada e
representada nos autos do processo em epígrafe, tendo tomado conhecimento da prolação
do acórdão 106-020.198 da 4a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada, vem, por seus advogados, respeitosa e tempestivamente,
à presença de V.Sa., com fundamento no artigo 33 do Decreto no. 70.235/1972, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO, a ser apreciado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, nos termos das razões anexas, que requer sejam recebidas e processadas
na forma da lei.
1. RESUMO DA DEMANDA
Trata-se na origem de manifestação de inconformidade ante Despacho Decisório
121524350, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo, que homologou parcialmente o PER/DCOMP no 25419.58698.170413.1.3.02-
9114, e não homologou o PER/DCOMP no 02212.21918.070513.1.3.02-0009, nos quais
se pleiteia a extinção por compensação, respectivamente, de débitos relativos ao IRRF do
primeiro trimestre de 2013 e do primeiro quadrimestre de 2013, com créditos relativos ao
saldo negativo do IRPJ apurado no ano calendário de 2012.
Das parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ daquele exercício (R$
1.734.952,13), não foram confirmadas parte das retenções sofridas na fonte ao longo do
ano calendário (R$ 132.086,80) o que reduziu o saldo negativo disponível para
compensação e, via de consequência, resultou na homologação parcial e na não
homologação das referidas declarações de compensação. Os créditos relativos ao IRRF
não confirmado tem relação com as seguintes fontes pagadoras.
(...)
Em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente:
(i) Ressaltou que apropriou créditos relativos ao IRRF efetivamente por ela suportados
financeiramente, i.e, dos valores efetivamente descontados pelas fontes pagadoras no
momento do pagamento dos serviços prestados por ela às referidas clientes;
(ii) Explicitou que estes créditos constantes encontram-se devidamente controlados e
demonstrados em sua contabilidade regularmente mantida;
(iii) Informou, ademais, que não é incomum haver divergências entre os valores
informados em DIRF pelas fontes pagadoras como retido na fonte, daqueles que
efetivamente são retidos na fonte pagadora no momento dos pagamentos dos serviços
correspondentes- estas diferenças poderiam decorrer, inclusive, de diferenças de critérios
temporais entre caixa e competência ao declarar a retenção pela fonte e a apropriação de
crédito pela ora Recorrente;
(iv) Que em substituição aos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras
por intermédio da DIRF, que já é do conhecimento da Receita Federal, a jurisprudência
do CARF tem aceitados outros meios de prova por parte do beneficiário dos pagamentos
(Recorrente), que demonstrem efetivamente que as fontes pagadoras descontaram valores
relativos ao IRRF dos pagamentos realizados;
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

(v) Neste cenário listou item a item, todas as faturas emitidas relativas a serviços
prestados a todas as fontes pagadoras listadas no despacho decisório, demonstrou com
base em seu livro razão contábil, os valores faturados bruto, líquidos e efetivamente
recebidos, indicando a data do pagamento e os valores retidos a título de todos os
impostos (não somente o IRRF, mas também, quando o caso, CSLL, PIS, COFINS, INSS
e ISSQN;
(vi) Tudo isso para demonstrar que o valor líquido ingressado em conta corrente,
apontado à mão (por meio de flechas) nos extratos bancários do período de apuração
anexados aos autos, correspondia exatamente aos valores líquidos apontados em sua
contabilidade;
(vii) E, por esta razão, demonstrar que suportou o custo do tributo retido no ano-
calendário em referência, fazendo jus, portanto, à apropriação dos referidos valores para a
composição do saldo negativo do período.
2. DO ACÓRDÃO DA DRJ.
Apesar de a Recorrente ter apresentado todos os documentos que julgava necessário, além
de indicar nos extratos bancários a composição de seus recebimentos, a DRJ, norteado
por voto jocoso e desrespeitoso, que mais parece uma extensa aula de como se negar a
prestar os serviços públicos aos quais se presta, negou provimento à manifestação de
inconformidade, com base nas seguintes “razões”, literalmente transcritas.
(...)
I. Julgadores, a ora Recorrente se deu ao trabalho de incomodar vossas senhorias com a
transcrição do voto elaborado pelo relator da D. DRJ, para demonstrar o absurdo por ele
perpetrado.
Primeiro porque, sua simples leitura desperta uma clara demonstração de desrespeito ao
contribuinte, que se deu ao trabalho, ele sim, de suprir uma deficiência das Delegacias da
Receita Federal em apurar o crédito tributário que é direito do contribuinte, ao delegar
todo o “trabalho” de apuração da Declaração de Compensação a um mero cruzamento
eletrônico de informações, quando a legislação os manda apurar a exatidão do crédito.
Segundo porque, o relatório do acórdão em juízo administrativo a quo, deixa de aplicar
seus próprios fundamentos ao caso concreto, na medida em que demonstra claramente
que não quis realizar uma análise da documentação juntada.
Terceiro porque, apesar de ter sido jocoso e faltado com o respeito ao trabalho do
contribuinte e de seu representante, a ora Recorrente informa que não descerá ao nível de
argumentação trazido no julgado e se manterá técnica no enfrentamento dos fundamentos
do julgado.
3. Razões Recursais.
Em suma e resumindo o voto proferido pelo relator e acompanhado pela DRJ a quo, por
fundamentos inconsistência e, em si, contraditórios, o julgador originário sequer analisou
os fundamentos e documentos trazidos à manifestação de inconformidade, que
demonstram a liquidez e certeza do crédito pleiteado em declaração de compensação pela
ora Recorrente.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

3.1. O artigo 76 da Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente à época da formalização
da DCOMP obrigava a Receita Federal verificar a exatidão do crédito.
Pois bem, o primeiro argumento trazido no voto condutor do acórdão recorrido, sustenta
que (i) “recai sobre ele (o contribuinte) o ônus de demonstrar a existência de seu alegado
crédito”; (ii) no caso de processos de compensação ou restituição, “a lei é ainda mais
específica ao exigir que esse direito creditório goze dos atributos de liquidez e certeza,
como determina o artigo 170 do CTN”; e (iii) “não incumbe ao Fisco da União diligenciar
no sentido de averiguar se o sujeito passivo é titular do direito que se arroga”.
Trata-se, entretanto, de argumento e fundamento falacioso e desprovido de
fundamentação na legislação.
Pois bem, como é cediço e descabe tecer maiores fundamentos a respeito, como derivação
do princípio da estrita legalidade que norteia o direito tributário brasileiro, toda a
atividade estatal e de seus agentes são vinculados e derivam da lei. A lei (termo usado
neste caso em sentido amplo, para indicar todo arcabouço normativo que vincula os
agentes do fisco federal), então, vincula a atividade dos agentes estatais, exigindo,
portanto, que estes cumpram sua função precípua de acordo com seus ditames e
orientações.
(...)
Não decorresse essa obrigação do princípio da reserva legal em matéria tributária, no caso
do procedimento via PER/DCOMP, em especial aquele previsto na Instrução Normativa
no 1.300/2012 que regia este procedimento à época da formulação da DCOMP em
análise, essa obrigação decorria da própria norma administrativa, vinculativa direta do
agente público. Veja a redação vigente à época do artigo 76 da referida Instrução
Normativa (revogado apenas em setembro de 2016).
(...)
Apesar de ter sofrido alterações posteriores, a essência deste dispositivo foi e encontra-se
mantida até o presente momento, por meio do artigo 156 e seguintes da Instrução
Normativa no 2055/2021.
(...)
Portanto, merece reparo o acórdão recorrido, em especial quando adota a premissa de que
o contribuinte tem que praticamente substituir a fiscalização para fazer valer seu direito
creditório, mesmo tendo trazido aos autos todos os argumentos e documentos necessários
para fazê-lo.
É verdade que a iniciativa de pleitear o crédito e indicar o crédito é do contribuinte. Mas
tal iniciativa não elimina por completo a obrigação vinculada estatal de apurar e
diligenciar para apuração do crédito/ indébito tributário em favor do contribuinte.
3.2. A Recorrente organizou nos autos todos os elementos que a DRJ e, agora, a DRJ,
deveriam ter analisado quando da formalização da Declaração de Compensação.
Pois bem, por óbvio, que a premissa equivocada trazida pelo acórdão recorrido e atacado
no item precedente, nortearam o- como já dito- preconceituoso e jocoso voto condutor.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

Entretanto, como já elucidado, a ora Recorrente trouxe aos autos, exaustivamente, toda a
composição de faturas emitidas para cada um dos clientes listados no despacho decisório,
que tiveram o IRRF glosado.
Se a DRF se omite em diligenciar para verificar tais elementos in loco, por óbvio ao
Recorrente compete demonstrar esses elementos nos autos.
(...)
No caso dos autos, tanto a demonstração das faturas emitidas e dos valores recebidos e
retidos foram demonstrados à exaustão ao longo da peça, cabendo apenas a DRJ verificar,
nas demais provas (artigo 16, inciso III, do referido Decreto), a exatidão das afirmações
feitas em manifestação.
Ademais, nos autos, a Recorrente tomou o cuidado de juntar todas as faturas, para
comprovar que foram emitidas e compuseram a receita do período, além de comprovar o
valor bruto faturado. E ainda, marcou à mão (relembre-se que os fatos geradores são de
2012 e os arquivos bancários foram obtidos em papel, não em meio digital) cada um dos
recebimentos que compuseram a base dos créditos glosados.
À DRJ compete, SIM analisar esses elementos e compulsar as provas, sob pena de se
omitir em suas competências legalmente atribuídas, quer seja pelas regras da Declaração
de Compensação, quer seja pelos ditames do processo administrativo tributário listados
no Decreto no 70.235/1972, ensejando em nulidade da decisão pro falha (para não dizer
omissão do agente) de fundamentação.
Vale lembrar que a motivação e fundamentação das decisões proferidas é corolário do
direito à ampla defesa e do contraditório. Não há contraditório e direito de defesa se a
autoridade não fundamenta correta e completamente suas decisões.
Neste sentido, ao simplesmente se negar a analisar as provas dos autos, a DRJ promoveu
julgamento nulo, por violação ao artigo 59 do já mencionado Decreto no 70235/1972.
3.3. O Contribuinte provou sim, em manifestação de inconformidade, seu crédito de saldo
negativo declarado em DIPJ.
Por fim, atacando o último dos pretensos fundamentos emanados pela DRJ recorrida,
cumpre esclarecer que ao contrário do afirma, existem nos autos comprovação integral do
crédito de saldo negativo almejado.
Preliminarmente, é importante mencionar que, por economia processual, deixará neste
recurso de repetir todos os fundamentos fáticos trazidos em manifestação de
inconformidade, reiterando, porém, em sua integralidade, todos os fundamentos trazidos
na peça originária que devem ser considerados como integrantes do presente recurso.
Assim como as provas trazidas em primeira instância.
Pois bem, como já exaustivamente repetido, a ora Recorrente apresentou em manifestação
de inconformidade, argumentos e indicação precisa, fonte pagadora por fonte pagadora,
nos valores contra elas faturados, os valores recebidos e a composição dos créditos
retidos na fonte.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

Esses fundamentos e a composição dos valores foram extraídos dos registros contábeis da
Recorrente, em especial do livro razão do ano-calendário em questão, escritura usada,
ademais, para apuração da própria DIPJ do período.
Em pretensa resposta a esses argumentos e demonstrando descaso com a manifestação de
inconformidade, a DRJ simplesmente argumentou que (i) o “único comprovante de
retenção previsto em lei é o documento emitido pela fonte pagadora, a teor do artigo 55
da Lei no 7.450, de 1985; entretanto, a Súmula CARF no 143 relativizou esta exigência, a
prudente critério da autoridade judicante, como prescreve o artigo 29 do Decreto no.
70.235, de 1972”; (ii) “que a interessada não apresenta nenhum comprovante de retenção
de Imposto na fonte emitido por fonte pagadora”; (iii) “tentar decifrar o conteúdo das
notas apresentadas equivale a buscar ler o texto original de um palimpsesto”; (iv) “esta
massa informe de documentos apagados, destina-se a não a provar a liquidez e certeza de
seu presumido direito creditório, conforme exige a lie, mas meramente a sugerir a
existência deste direito”.
(...)
A propósito, o CARF tem firme jurisprudência no sentido de permitir ao contribuinte
provar os valores informados em DIRF e comprovar seu crédito informado em
PER/DCOMP. Neste sentido, cita-se os seguintes precedentes.
(...)
A ora recorrente apresentou nos autos (i) a listagem, por CNPJ de fonte pagadora, todas
as faturas emitidas e constantes de seu livro razão para o período; (ii) apresentou cópias
das faturas; e (iii) juntou extratos bancários e apontou manualmente nos extratos
bancários os recebimentos.
Ou seja, demonstrou que o faturou aquele CNPJ no valor bruto e recebeu o valor líquido
em conta corrente, correspondente ao valor indicado em sua contabilidade, demonstrando
assim, que suportou com o ônus do imposto.
(...)
Portanto, comprovou para todos os casos e cruzou com os extratos bancários os
recebimentos e créditos correspondentes.
E mesmo que não tenha feita a indicação exata da localização de cada um dos
pagamentos nos extratos bancários, isso não justifica a omissão absurda da DRJ em fazê-
lo. Caso a pretensão do julgador fosse analisar apenas aqueles casos para os quais a
Recorrente substituiu a fiscalização e apresentou esse cruzamento quando possível
identificar a glosa, ao menos, o que se admite por amor ao argumento, poderia a DRJ ter
analisado e apreciado aqueles que entendia estar adequadamente- aos seus olhos-
demonstrado.
(...)
Caso ainda assim não entendesse possível tal comprovação, deveria ter determinado
diligência neste caso, com requerido desde o início do processo,
Por fim, se a qualidade das cópias, em especial dos extratos bancários, não está a contento
da DRJ, outras análises deveriam ter sido feitas. Mas lembre-se, tivesse os órgãos
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

competentes não deixado passar quase 5 anos para analisar a DCOMP (de 2013) e outros
5 para julgar a manifestação de inconformidade, talvez os arquivos apresentados fossem
mais legíveis. Estes, entretanto, são os únicos disponíveis em arquivos físicos,
posteriormente digitalizados para instruir o processo.
4. CONCLUSÃO E PEDIDO
Primeiramente, reitera em sua integralidade os termos da manifestação de inconformidade
que devem ser considerados como integrantes do presente recurso, sendo desnecessário
repeti-los neste oportunidade.
Em conclusão, pelo exposto, restando provado e demonstrado serem infundadas e ilegais
tanto os argumentos exarados no acórdão recorrido, mas principalmente as glosas do
crédito de R$ 132.086,80 de retenção na fonte do ano-calendário 2012, requer a
Recorrente seja dado provimento ao presente recurso, para, reformando o acórdão
recorrido, reconheça integralmente os créditos informados no PER/DCOMP no
02050.66627.230113.1.3.02-5797, homologando-se, por conseguinte, as compensações
declaradas por meio dos PER/DCOMP no 25.419.58698.170413.1.3.02-9114 e no
02212.21918.070513.1.3.02-0009 em sua integralidade”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Julgamento de 1o. Instância

A Recorrente alega que a DRJ promoveu julgamento nulo, ao se negar a analisar
as provas dos autos e que violou o artigo 59 do Decreto no. 70.235/1972.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Delimitação da lide

Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2012, no valor de R$ 132.086,80 (R$ 1.734.952,13- R$ 1.602.865,33 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 25419.58698.170413.1.3.02-9114 e não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP n.o 02212.21918.070513.1.3.02-0009.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 1.748/1.760):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face ao exposto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos notas fiscais (e-fl.
75/1012) e extratos bancários (e-fls. 1013/1700).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908781/2017-24

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1777
DF CARF MF
Original